Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do credor pretende restaurar o curso da execução que foi extinta por ausência de bens penhoráveis.
2 – Extinção da execução. Ausência de bens penhoráveis. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995. No entanto, a extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. O autor sequer foi intimado a se manifestar sobre a ausência de cumprimento do mandado de penhora e avaliação de bens, tampouco para informar se possui bens passíveis de penhora a indicar, novo endereço do devedor ou requerer novos meios de consulta. O feito foi imediatamente sentenciado e extinto, sem que a parte tivesse conhecimento, inclusive, do retorno do mandado. A previsão de extinção por inexistência de bens penhoráveis é uma forma de impedir a eterna busca do judiciário por bens do devedor e a manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, fato que contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Não é, contudo, forma de arquivamento de ofício de processos pelos juízos, de maneira desarrazoada e desproporcional, de forma a impedir que a parte sequer efetue tentativas de localização de bens para realização do seu direito material. Sentença que se anula para o fim de determinar o regular prosseguimento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

L